Tribunal: TJSP
Processo: 2026347-02.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III, do artigo 1.022 do CPC – Matéria suscitada expressamente decidida – Embargos com caráter nitidamente infringente e contra fatos incontroversos – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso - Litigância de má-fé configurada.

Embargos rejeitados.